Tribunal: TJDFT
Processo: 0745736-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Competência. Crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. Possível envolvimento de adolescente. Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia - DF, em que se apura crime de ameaça e injúria contra a ex-companheira, filha adulta, filha adolescente e mãe do ofensor.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a competência em inquérito policial que apura crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, com possível ocorrência de crime também contra adolescente.
III. Razão de decidir
3. Nos termos da Resolução n. 1/2024 do TJDFT, compete à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente processar e julgar crimes, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência envolvendo crimes contra criança e adolescente em contexto doméstico e familiar, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na L. 11.340/06.
4. O objetivo da norma foi atender especificamente as necessidades das crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar, nos termos das Leis 11.340/06 e 14.344/22.
5. Compete à nova vara processar e julgar crimes cometidos contra criança ou adolescente no âmbito doméstico e familiar, o que inclui os motivados pelo gênero feminino dentro de relação íntima e de afeto.
6. Tratando-se de inquérito policial que apura crimes contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, mas havendo indícios de que ocorrido crime também contra adolescente, a competência é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF.
IV. Dispositivo
7. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante: Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF.
Dispositivos relevantes citados: L. 13.341/17, art. 23; Resolução n. 1/2024 do TJDFT, art. 2°.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2030357, 0723497-59.2025.8.07.0000, Relator(a): Des. (a) Leila Arlanch, Câmara Criminal, publicado no DJe: 21/08/2025. STJ, tema 1.186.